Tribunal: CARF
Processo: 10980.924725/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924725/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.665 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 952440427 (e-fl. 2 a 8), o
crédito não foi homologado, por dois motivos, quais sejam:
1 - o sistema não confirmou a integridade das retenções informadas na DCOMP,
uma vez que foi informado o valor de retenção de R$ 153.768,10, enquanto foi confirmado o
valor de R$ 119.173,60, totalizando uma diferença de R$ 34.594,50;
2 – a DCOMP não informa outros recolhimentos além das retenções de R$
153.768,10, veja:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924725/2011-13
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924725/2011-13

Contudo, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é no valor
de R$ 1.816.017,81, enquanto o débito de CSLL informado na DIPJ é de R$ 1.662.249,71, o que
perfaz um saldo negativo de CSLL de R$ 153.768,10.
Logo, o sistema não homologou parte da compensação, pois não foi demonstrada
na DCOMP toda a composição do saldo negativo nos mesmos moldes da DIPJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
através do Acórdão n.o 15-44.725, de 26/07/2018, identificou na base de dados da Receita
Federal do Brasil novas retenções no valor de R$ 11.501,00, veja:
“O que consta da base de dados, porém, declarado por estabelecimentos matrizes,
permite confirmar-se as seguintes parcelas de composição do crédito, equivalentes a
retenções havidas em 2007 sob o código de receita 5952:

Todavia, como não foi apresentada pela Recorrente nenhuma outra prova do
montante informado na DIPJ de R$ 1.816.017,81 e não foi homologado nenhum crédito da
Recorrente, veja:
“Ressalte-se, porém, que, mesmo se confirmadas fossem as demais parcelas de crédito,
ainda assim não restaria qualquer saldo negativo disponível, após deduzida a CSLL
devida. O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição devida, se houver, e a apuração do saldo
negativo.”

Em 16/12/2019 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 15-44.725 e em
15/01/2020 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que não foi questionada em
nenhum momento pelas Autoridades Fiscais, seja em procedimento de fiscalização, seja pela
própria Receita Federal quando da análise da DCOMP sobre o valor da CSLL devida de R$
1.662.249,71. Logo, bastaria a Recorrente demonstrar as retenções de R$ 153.768,10 para
homologar integralmente o seu crédito.
Assim, a recorrente apresentou o Doc. 01, com a Relação de Rendimentos e
Impostos por Fonte Pagadora consultados na DIRF, com intuito de demonstrar a retenção
integral da CSLL no valor de R$ 153.768,10.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924725/2011-13

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A controvérsia principal refere-se a duas comprovações, quais sejam, a
comprovação da retenção de CSLL no valor de R$ 153.768,10, bem como a comprovação dos
outros valores recolhidos a título de CSLL no valor de R$ 1.662.249,71 não informados na
DCOMP, mas declarados na DIPJ.
No tocante à retenção de R$ 153.768,10, tem-se comprovado neste processo o
valor de R$ 130.674,60. Logo, ainda precisa de comprovação o valor de R$ 23.093,50:
Comprovação
Valor
Despacho 52440427
119.173,60
Acórdão 15-44.725
11.501,00
TOTAL
130.674,60
Valor na DCOMP
153.768,10
Diferença a Comprovar
23.093,50
Contudo, a Recorrente apresenta no Doc. 01 a Relação de Rendimentos e
Impostos por Fonte Pagadora consultados na DIRF com valores bem superiores ao apresentado
na DCOMP, veja:
CÓDIGO
DCOMP
DOC. 1
6147
42.642,10
399.255,76
5952
107.872,00
88.662,30
8767
3.254,00
17.151,72
TOTAL
153.768,10
505.069,78
Isto demonstra que de fato a Recorrente apresentou retenção suficiente para
homologação dos seus créditos.
Contudo, a Recorrente não apresenta uma conciliação por CNPJ entre a retenção
de CSLL na DCOMP e no relatório DIRF apresentado. Além disso, a Recorrente não apresenta
documento comprobatório do recolhimento das estimativas no valor de R$ 1.662.249,71.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a Recorrente pode ter razão em suas
considerações.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.665 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924725/2011-13

1. Intime a Recorrente para apresentar uma conciliação por CNPJ entre as
retenções apresentadas na DCOMP e o relatório DIRF apresentado;
2. Verifique se o valor de retenção de CSLL, como apontam os comprovantes
acostados no Recurso Voluntário (doc. 1), corresponde ao saldo negativo
declarado pela Contribuinte na DCOMP;
3. Intime a Recorrente para apresentar todos os recolhimentos de CSLL
declarados na DIPJ que compuseram o valor de R$ 1.662.249,71;
4. Verifique se os valores recolhidos foram devidamente declarados em
DCTF;
5. Deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações;
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
sua ampla defesa.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 156
DF CARF MF
Original